Tribunal: TJSP
Processo: 9086334-74.2006.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO TRIBUTÁRIO
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que indeferiu pedido de anulação de certidão de trânsito em julgado, por ausência de intimação processual. Intimação pela Imprensa Oficial que foi suficiente para a agravante exercer o contraditório e a ampla defesa. Eventual nulidade não suscitada na primeira oportunidade. Preclusão configurada, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil em vigor.

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que indeferiu pedido de anulação de certidão de trânsito em julgado, por ausência de intimação processual. Intimação pela Imprensa Oficial que foi suficiente para a agravante exercer o contraditório e a ampla defesa. Eventual nulidade não suscitada na primeira oportunidade. Preclusão configurada, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil em vigor. Descabimento de aplicação dos §§ 5o e 7o do art. 535 do CPC, porquanto pertinentes apenas no âmbito de impugnação ao cumprimento de sentença. Agravo desprovido.